Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710228-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EVANDRO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, MANOEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado em face do Exmo. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega o impetrante, um senhor de 66 anos, que deu entrada no Hospital Regional de Planaltina, trazido pela equipe do SAMU, com quadro de hipotensão grave. Conforme relato de seu filho acompanhante, o paciente há cerca de 4 dias apresenta diarreia, febre, e desde então vem evoluindo com confusão mental, dificuldade de fala e dificuldade de andar. Hoje apresentou edema de membros inferiores associado com equimoses nos pés e empastamento de panturrilhas. O paciente foi admitido em BOX de Emergências em grave estado geral, conforme relatório médico (ID 34092966). Afirma que o prontuário médico comprova a gravidade do caso, uma vez que atesta que o paciente está “em grave estado geral e com risco de vida, necessita de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI”, mas a unidade hospitalar não atendeu ao pleito sob o argumento da inexistência de vaga na unidade de UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal. Discorre acerca da legitimidade da autoridade apontada como coatora e dos fundamentos jurídicos que amparam o direito líquido e certo da impetrante. Nesses termos, pretende a concessão de liminar para que seja determinada à autoridade coatora a disponibilização de leito em UTI para o impetrante na rede pública de saúde ou para que se proceda a sua transferência para a rede privada hospitalar, arcando com os custos da internação. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, ponderando os documentos colacionados aos autos, concedo os benefícios da gratuidade de justiça e passo à análise do pedido liminar. O entendimento prevalente nesta Corte é no sentido de que o Poder Público, nesse ato representado pelo Secretário de Saúde, é responsável pela implementação de políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, possuindo poder de gestão sobre o sistema público de saúde e, nessa qualidade, tem o dever de fornecer tratamento a todos os cidadãos, adotando medidas concretas de recuperação e proteção à saúde. É pública e notória a precariedade de todo o sistema de saúde, faltando leitos e estrutura mínima de atendimento, em geral. Todavia, é dever do Estado garantir assistência médica em leito público ou, no caso de indisponibilidade, providenciar a internação em hospital particular, arcando com o pagamento das respectivas despesas médico-hospitalares. In casu, o relatório médico que acompanha o presente Mandado de Segurança, da lavra do Dra. Sávia Moura T. Viana aponta para a gravidade do estado de saúde do impetrante, atestando a necessidade de vaga na UTI devido “grave estado geral e com risco de vida”. O aludido documento basta para que se ateste a verossimilhança da alegação, assim como a possibilidade de a concessão da segurança se tornar ineficaz, caso não seja deferida a medida liminar, na forma do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. É cediço que o direito à saúde é de índole constitucional, consagrado pelo artigo 6o, e, em especial, pelos artigos 196 e 197 da Carta Magna. Assim, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. Nesse sentido, cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar os que necessitam de tratamento, disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais, materiais e remédios. Em consulta ao sítio eletrônico (https://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/covid-leitos-publicos-uti-gerais/), denota-se que há leitos disponíveis, considerando que a taxa de ocupação total dos leitos adulto está em 88,51% (última atualização realizada em 02/04/2022, às 17h55). Este dado evidencia a existência de margem para atendimento do presente pleito na rede pública. Diante do exposto e das condições de saúde do impetrante, DEFIRO a liminar e determino ao Secretário de Saúde do Distrito Federal a imediata internação do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva – UTI da rede pública de saúde. Na impossibilidade de internação do paciente em UTI de hospital público, determino sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI da rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal. Intime-se com urgência a Central de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal. Intime-se com urgência a autoridade impetrada. Concedo força de mandado de intimação à presente decisão. Publique-se. Após as diligências necessárias, aguardem-se as providências que serão adotadas pelo Eminente Desembargador Relator do feito. Brasília, 2o de abril de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista